Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723120-30.2021.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO DE FREITAS AMORIM IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Aline de Freitas Amorim em favor de ADRIANO DE FREITAS AMORIM, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do Paciente. Relata a impetrante que o Paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 34, ambos da Lei no 11.343/2006, encontrando-se preso desde 05/04/21. A impetrante tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e alega constrangimento ilegal sob o argumento de estar a decisão impugnada fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Aponta primariedade, residência fixa e atividade lícita exercida pelo Paciente, e sustenta a ausência de periculum libertatis – requisito indispensável à custódia cautelar do art. 312 do CPP, afirmando, em síntese, inexistir elemento concreto que evidencie risco à ordem pública, à eficácia da instrução processual ou à aplicação da lei penal. Questiona a apreciação realizada pelo julgador a quo acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, pois não justificaria per se a segregação cautelar, visto caracterizar elementar do tipo penal, de modo que a prisão cautelar consubstanciaria antecipação da pena e violação à presunção de inocência. Defende a absorção do delito do art. 34 pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e assevera a inidoneidade de inquéritos e ações penais em curso para afastar o privilégio do § 4o do art. 33 da referida lei. Ao antecipar o possível reconhecimento da figura privilegiada e a consequente fixação de regime semiaberto no caso de eventual condenação, aduz os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade como vetores aptos a obstar a prisão preventiva. Defende, assim, a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, aduz excesso de prazo visto estar o Paciente preso cautelarmente por mais de três meses, desde 05/04/21, sem conclusão da fase da formação da culpa. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris na argumentação erigida, estando o periculum in mora evidenciado nas condições carcerárias agravadas pela crise de saúde desencadeada pelo covid-19. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a manutenção da segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: No que tange à revogação/reavaliação da prisão preventiva do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante, bem como por este Juízo em decisão proferida em 22 de abril de 2021 (ID 88969146), e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento judicial já firmado. Aliás, ao contrário do que alega o Requerente, ao analisar o auto de prisão em flagrante, o Juiz em atuação no NAC esclareceu pontualmente que "a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 43 (quarenta e três) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas". Ainda, como registrado pelo Ministério Público, não há reparo a fazer na decisão quanto às circunstâncias do caso concreto, "que corroboraram as notícias de que o requerente é traficante de drogas e mantinha em depósito maquinário destinado à preparação de drogas. Insta consignar, ainda, que possui envolvimento recente por tráfico, apurado no IP 656/2020 – 17a DP, fato que demonstra sua ligação constante com a mercancia de entorpecentes". Vale novamente que a quantidade considerável de entorpecente apreendido e a apreensão de maquinário destinado a preparação de drogas são circunstâncias que, por si só, causam grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). De outra feita, a jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Outrossim, insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão preventiva do ora Requerente.” grifo nosso De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pela impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. Observa-se que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante (IDs 27411796, 27411797). O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista a demasiada quantidade de droga de elevada nocividade apreendida (mais de 43 quilos de cocaína), pois a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo. Não bastasse isso, além da existência de outro inquérito instaurado também para a apuração de tráfico de drogas, veja-se que o quantitativo e a natureza da droga apreendida, aliada ao maquinário destinado à produção da droga mantido em depósito, delineiam contexto que evidencia o concreto risco de traficância reiterada e dedicação a atividades criminosas pelo Paciente. Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Consoante já ressaltado acima, o crime imputado ao Paciente, a demasiada quantidade de droga apreendida, frise-se, mais de 43 (quarenta e três) quilos de cocaína, e as investigações em curso que apontam a venda reiterada de drogas pelo Paciente, indicam, ao menos nesse exame inicial, a periculosidade do agente, Assim, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente de forma circunstanciada indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No mais, o alegado excesso de prazo, pelo fato de o Paciente encontrar-se preso há mais de três meses, não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, a prisão em flagrante ocorreu no dia 05/04/21. A denúncia foi recebida 30/06/2021, encontrando-se a audiência de instrução marcada para dia próximo, 28/07/2021. Não há desídia do Poder Judiciário em promover o andamento processual. Não há desídia seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. A ação penal tramita de forma regular. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura do Paciente com fundamento no excesso de prazo. Por fim, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento do Paciente. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende a impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator